Tribunal: TJMT
Processo: 1072538-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072538-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MANOEL DA ROCHA - CPF: 534.925.101-59 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FRANCIENE CRIS DA COSTA SOARES LTDA - CNPJ: 47.150.596/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PRODUTO NÃO ENTREGUE - TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.

“
O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.” (TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da inicial.”

SEBASTIÃO MANOEL DA ROCHA interpôs recurso inominado contra sentença (ID 272636389) que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em face de MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA e FRANCIENE CRIS DA COSTA SOARES LTDA.

O recorrente sustenta, em síntese, que houve inequívoca promessa verbal e documental, mediante mensagens e vídeos, de entrega da motocicleta adquirida no prazo de 30 dias, expectativa frustrada pelas recorridas, o que ensejou significativa violação de direitos da personalidade, devendo ser reconhecido o direito à indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos que, embora o contrato formal de compra e venda da motocicleta não tenha fixado prazo expresso para entrega, há robusta prova nos autos, consistente em mensagens de WhatsApp e envio de vídeo pela segunda recorrida, indicando a previsão de entrega em até 30 dias, prazo este reiterado e reafirmado até às vésperas da entrega frustrada.

Ressalta-se, ainda, que a reclamada nada contestou acerca do prazo, limitando-se apenas a alegar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo.

A sistemática do Código de Defesa do Consumidor estabelece que toda informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor (art. 30 do CDC), obrigando-o a cumpri-la nos exatos termos em que foi veiculada, sob pena de responder pelos danos causados pela frustração legítima da expectativa criada.

No caso concreto, as recorridas criaram legítima expectativa no consumidor de que o bem seria entregue em prazo certo, reforçando tal informação por meio de vídeo enviado ao recorrente, circunstância que supera o argumento de que não havia prazo contratual formal, atraindo a incidência do princípio da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

Com efeito, pela teoria do risco da atividade ou do empreendimento, todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo cria um risco de dano aos consumidores e, concretizado este, surge o dever de repará-lo independentemente da comprovação de dolo ou de culpa.

No caso dos autos, é flagrante a falha na prestação do serviço, com patente desrespeito a princípios norteadores das relações contratuais de consumo, tais como da boa-fé objetiva e da segurança.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. Esse sistema baseia-se na teoria do risco da atividade, de forma que não é necessário comprovar dolo ou culpa para que o dever de indenizar seja configurado.

Verifica-se dos autos que, após várias tentativas administrativas para resolver a situação e receber o produto, o consumidor foi obrigado a cancelar a compra e buscar a restituição do valor pago. Assim, constitui falha na prestação do serviço e afronta aos princípios da confiança e da boa-fé, caracterizando ato ilícito a ensejar a reparação pelos danos morais sofridos.

Desse modo, no que se refere ao dano moral, é importante destacar que nem toda falha na prestação do serviço resulta, automaticamente, em sua caracterização. Entretanto, a análise das particularidades do caso concreto pode revelar uma violação que transcenda o âmbito patrimonial e atinja os direitos da personalidade.

No caso em questão, a parte autora esgotou todas as tentativas administrativas e as promessas de regularização feitas pela empresa, sem sucesso (IDs. 272635999, 272636350, 272636351, 272636352, 272636353, 272636354, 272636355 e

272636356). Essas circunstâncias resultaram em uma quebra de confiança, inerente à relação contratual.

Tais circunstâncias são suficientes para justificar o direito à indenização dessa natureza, devido aos transtornos, à sensação de impotência e aos aborrecimentos experimentados.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET
– MERCADORIA NÃO ENTREGUE – DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA –
DANO MORAL CARACTERIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

2. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

3. Recursos conhecidos e não providos. (TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

APELAÇÃOCÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO VALORES - PRELIMINAR - EMPRESA ADMINISTRADORA DE SITE DE COMPRA - LEGITIMIDADEPASSIVA DEMONSTRADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -
NÃO ENTREGA DE PRODUTO
– DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO -
DIFICULDADES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO. Tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação a empresa que participa da cadeia de consumo como intermediadora da venda, conforme disposto no art. 25, § 1o, do CDC.
A não entrega de produto comprado regularmente, a dificuldade em resolver o problema e a resistência à devolução do valor pago, são infortúnios que, conjugados, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e causam inequívoco dano moral ao consumidor.
Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. (TJ-MG - AC: 10000204538383001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Dessa forma, diante das tentativas administrativas malsucedidas, estão presentes os elementos necessários para que a situação ultrapasse o âmbito meramente patrimonial.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, observa-se que a doutrina e a jurisprudência orientam sua fixação com base em critérios como as condições educacional, econômica e profissional do lesado; a intensidade do sofrimento; o grau de culpa ou dolo do ofensor; sua situação econômica; os benefícios eventualmente obtidos com o ato lesivo; e a extensão do dano, sempre com observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Partindo dessas premissas, a parte recorrente faz jus ao recebimento dos danos morais.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença e condenar
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil .

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025